Tribunal: STF
Processo: AI 91063
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-18
Data de publicação: 1983-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO, UMA VEZ QUE FOI INTERPOSTO FORA
DO QUINQUIDIO LEGAL. AINDA QUE NÃO HOUVESSE A INTEMPESTIVIDADE, O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO SERIA INVIAVEL DIANTE DOS OBICES PREVISTOS NO
ART-325, INCS. V, LETRA A, E VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.